Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709269-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS ROSEMAN LEITE D E C I S Ã O No caso em comento foi interposto, anteriormente, o agravo de instrumento de n.o 0730536-15.2022.8.07.0000, cujo objeto é a discussão acerca da competência para o julgamento da presente demanda, ou seja, se o feito deve ser processado em Brasília ou se a competência para tanto é da Comarca de Campo Grande - MS. O relator do referido agravo de instrumento entendeu que o processo deveria ser sobrestado até o julgamento do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a suspensão do processo originário. Por fim, verifico que nos autos do agravo de instrumento de n.o 0730536-15.2022.8.07.0000 não houve a comunicação da decisão de sobrestamento ao juízo a quo. Assim sendo, comunique-se ao juízo de a quo a existência de decisão proferida nos autos do agravo de instrumento de n.o 0730536-15.2022.8.07.0000. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora